Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754828-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN CLAUDE LEROY IMPETRADO: JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O impetrante opõe embargos de declaração (id 54708325) ao despacho deste magistrado que deixou de apreciar o pedido liminar, por entender não se tratar de hipótese a ser examinada em sede de plantão judicial do segundo grau neste período de feriado forense (id 54708206). Nesta oportunidade, o impetrante aponta obscuridade no despacho, exatamente por não ter apreciado o pedido liminar, repisando que o processo originário (ação de despejo sem cobrança de alugueis) deve prosseguir durante o feriado forense, incidindo o disposto no art. 58, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, acrescentando que “a regular tramitação é o parâmetro legal, e não haverá cumprimento de despejo, desocupação ou atos inerentes”. É o relato do essencial. Com a devida vênia, não vejo configurada a obscuridade alegada pelo impetrante, que, a rigor, reitera as razões expostas na inicial da ação, consoante se pode observar da respectiva leitura, de modo que a insurgência equivaleria a pedido de reconsideração do despacho referido. Ocorre que não são admitidos pedidos de reconsideração no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, cujo §2o do art. 3o estabelece: “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Nesses termos, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao eminente Desembargador Relator natural. Brasília, 26 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial